Tribunal: TJBA
Processo: 8002592-38.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002592-38.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THAYLANNA YANARA DA SILVA SANTOS Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA, LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s):MAURO TEIXEIRA BARRETTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU PERSEGUIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FATO À AUTORIDADE POLICIAL. DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO POR AGENTES PÚBLICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em face do Município. A demandante alegou ter sofrido abalo moral em virtude da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar irregularidades na vacinação contra a COVID-19, bem como pela exposição do caso em reportagem televisiva (TV Bahia), atribuindo ao ente público a responsabilidade pelo vazamento de informações e pela "humilhação" sofrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a consequente comunicação à autoridade policial, sem comprovação de má-fé ou perseguição, configuram ato ilícito indenizável; e (ii) saber se o Município pode ser responsabilizado objetivamente pela divulgação de fatos na imprensa, sem que haja prova de que seus agentes deram causa ao vazamento das informações. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. A instauração de PAD decorre do poder-dever de autotutela da Administração Pública. A mera sujeição a procedimento investigatório, ainda que ao final arquivado ou não comprovada a infração, constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral, salvo se comprovado abuso de poder, desvio de finalidade ou "denunciação caluniosa", o que não ocorreu nos autos. Quanto à divulgação midiática, incumbe à parte autora o ônus de provar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano alegado (art. 373, I, do CPC). Não havendo prova de que o Município ou seus servidores vazaram as imagens ou informações para a emissora de TV, e tratando-se de fato de notório interesse público (irregularidade em vacinação durante pandemia), rompe-se o nexo causal, afastando o dever de indenizar. A responsabilidade pela pauta jornalística é do veículo de comunicação, resguardada a liberdade de imprensa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de irregularidades constitui exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração, não ensejando indenização por danos morais, salvo comprovada má-fé ou abuso de direito. 2. Ausente a prova de que agentes estatais deram causa à divulgação de fatos na imprensa, não há nexo causal a sustentar a responsabilidade civil do Estado por supostos danos à imagem decorrentes de matéria jornalística de interesse público". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0053963-61.2007.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJ-BA, Apelação 0000776-62.2009.8.05.0036, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 2ª Vice-Presidência, j. 20.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002592-38.2023.8.05.0072, em que figura como apelante THAYLANNA YANARA DA SILVA SANTOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença em todos os seus termos, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA PRESIDENTE Juíza Substituta de 2º grau Relatora